Tribunal: STF
Processo: HC 233719
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 823395/SP – eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que: (i) não cabe o conhecimento de habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal; e (ii) a análise das questões acerca da comprovação da autoria e materialidade dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, bem como sobre a configuração da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, providência incompatível com via do habeas corpus. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se a absolvição do paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, com base no art. 386, III, do CPP, por falta de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como em razão da inépcia da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Pede-se também o afastamento da majoração da pena do paciente por liderança, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea.



     É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente